Tribunal: STF
Processo: AI 373695
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em Recurso de revista. Recurso de revista. Não
conhecimento. Interpretação da Lei Municipal nº 5.447/88 e do art.
896, alínea b, da CLT. Ofensa constitucional indireta. Agravo
Regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, como a de ordem processual sobre requisitos de
admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista, bem como por má
aplicação de direito local